Tribunal: TJPA
Processo: 0813657-54.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813657-54.2024.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOYCE CAMILLE PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e à Apelação Adesiva, mantendo sentença que, embora tenha extinguido o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, condenou o Município de Ananindeua e o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.412,00), correspondente a R$ 141,20. A agravante pleiteia a fixação dos honorários por equidade, em valor não inferior a R$ 3.000,00, sob o argumento de que a verba arbitrada seria irrisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o reduzido valor da causa autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC; e (ii) estabelecer se a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa mostra-se manifestamente irrisória a justificar o afastamento do critério legal objetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno não se destina à mera rediscussão de matéria já apreciada pelo Relator, exigindo a demonstração de desacerto jurídico da decisão monocrática impugnada.

O art. 85, § 8º, do CPC prevê a fixação de honorários por equidade apenas em hipóteses excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076, firmou entendimento de que a fixação equitativa dos honorários possui natureza excepcional e somente é admissível nas situações expressamente previstas em lei.

A mera circunstância de o valor da causa ser reduzido não autoriza automaticamente o arbitramento de honorários em valor significativamente superior ao proveito econômico discutido, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A aplicação do percentual mínimo previsto no art. 85 do CPC não resultou, no caso concreto, em verba manifestamente irrisória ou desproporcional a ponto de justificar o afastamento do critério legal objetivo.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal prestigia a observância dos percentuais legalmente estabelecidos, reservando a fixação por equidade às hipóteses efetivamente excepcionais.

O direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, reconhecido pelo art. 134, § 2º, da Constituição Federal e pela jurisprudência do STF, não afasta a incidência dos parâmetros objetivos fixados pelo Código de Processo Civil.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige a caracterização de recurso manifestamente protelatório, circunstância não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por equidade possui caráter excepcional e somente é admissível nas hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC.

O reduzido valor da causa, por si só, não autoriza o arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais.

A incidência do percentual mínimo previsto no art. 85 do CPC deve ser preservada quando não demonstrada situação de manifesta irrisoriedade ou desproporcionalidade da verba honorária.

O direito da Defensoria Pública aos honorários sucumbenciais não afasta a observância dos critérios objetivos estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC depende da demonstração de caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 1.021, caput e § 4º; CF/1988, art. 134, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema Repetitivo nº 1.076); STF, RE nº 1.140.005; STJ, AgInt no REsp 1.918.134/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 27.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0003266-54.2013.8.14.0040, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 16.04.2026; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0003104-27.2018.8.14.0091, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 17.02.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que conheceu dos recursos de Apelação e Apelação Adesiva e lhes negou provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua.

A decisão agravada (ID 32036707) consignou que, embora o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, era cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, mantendo a verba honorária fixada na origem em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.412,00), correspondente a R$ 141,20, por entender que o percentual arbitrado observou os parâmetros previstos no art. 85 do CPC, sendo adequado à baixa complexidade da demanda. Além disso, rejeitou o pedido formulado em recurso adesivo para majoração dos honorários advocatícios, ao fundamento de que inexistiam circunstâncias excepcionais aptas a justificar alteração do percentual fixado pelo Juízo de origem.

Em suas razões recursais (ID 32154994), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual incidente sobre o valor da causa, porquanto este corresponde a apenas R$ 1.412,00, resultando em verba honorária irrisória. Argumenta que, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, bem como da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 1.076, quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade.

Aduz que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a fixação equitativa dos honorários em demandas de saúde, sobretudo quando o valor atribuído à causa não reflete adequadamente a relevância da prestação jurisdicional.

Afirma, ainda, que a manutenção da verba honorária em R$ 141,20 mostra-se incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e determinar a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, em valor não inferior a R$ 3.000,00, bem como a não aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 36013264).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da alegada necessidade de reforma da decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação e adesivo, mantendo a sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no percentual de 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 141,20, sustentando a agravante que, diante do reduzido valor atribuído à causa (R$ 1.412,00), seria cabível a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em montante não inferior a R$ 3.000,00.

Inicialmente, cumpre destacar que o Agravo Interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil não se presta à mera rediscussão de matéria já devidamente examinada pelo Relator, constituindo instrumento destinado à demonstração de eventual desacerto jurídico da decisão monocrática impugnada.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada enfrentou adequadamente todas as questões submetidas ao seu exame, concluindo pela manutenção da sentença que condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como rejeitou o pedido de majoração formulado em recurso adesivo.

A insurgência da agravante está fundamentada na tese de que o valor da causa seria demasiadamente reduzido, circunstância que autorizaria a incidência da regra excepcional prevista no art. 85, § 8º, do CPC.

Dispõe o referido dispositivo:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

A interpretação desse dispositivo foi objeto de aprofundado exame pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076, ocasião em que se firmou a compreensão de que a fixação por equidade possui natureza excepcional, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Entretanto, a simples existência de valor reduzido da causa não conduz automaticamente ao arbitramento de honorários em quantia significativamente superior ao proveito econômico discutido na demanda, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que também informam a fixação da verba sucumbencial.

No caso, a agravante argumenta que o valor da causa seria tão diminuto a ponto de ensejar a aplicação do § 8º. Entretanto, conforme já reconhecido por este Tribunal em situações análogas, nem toda ação de obrigação de fazer ou demanda de baixa complexidade autoriza automaticamente a fixação por equidade, sendo necessário que se demonstre que a aplicação do percentual mínimo resultaria em honorários manifestamente irrisórios ou desproporcionais
78
.

A respeito do assunto, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR CERTO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. CONDENAÇÃO MENSURÁVEL. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, em execução de título extrajudicial proposta por Elite Serviços de Segurança Ltda, julgou procedente o pedido para determinar o pagamento de nota fiscal referente a serviços prestados, fixando honorários advocatícios em valor certo de R$ 5.000,00, após correção de erro material em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a fixação de honorários sucumbenciais em valor certo, em execução contra a Fazenda Pública com condenação líquida e mensurável, ou se deve ser observado o critério percentual previsto no art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC/2015 estabelece, como regra, a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, do valor da causa, conforme art. 85, § 2º.

4. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o art. 85, § 3º, do CPC impõe percentuais escalonados obrigatórios, reforçando a natureza vinculante do critério legal.

5
. A fixação por equidade ou em valor certo somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, firmou entendimento de que não se admite a fixação de honorários por equidade quando a condenação for mensurável, devendo ser observados os percentuais legais.

7. No caso concreto, a condenação é líquida, certa e economicamente aferível, inexistindo hipótese excepcional que justifique o afastamento do critério percentual.

8. A eventual correspondência aritmética entre o valor fixado e determinado percentual não supre a necessidade de observância formal do regime legal.

9. A fixação em 10% sobre o valor atualizado da condenação atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC e respeita a faixa legal aplicável à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação quando esta for líquida e mensurável, vedada a fixação em valor certo fora das hipóteses excepcionais legais. 2. A fixação por equidade somente é admissível nas hipóteses do art. 85, § 8º, do CPC, não se aplicando a condenações economicamente aferíveis. 3. A presença da Fazenda Pública impõe a observância dos percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076); TJPA, Apelação Cível nº 0000284-92.1999.8.14.0061, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 23.09.2024.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003266-54.2013.8.14.0040 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-16) (grifo nosso)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PERCENTUAL FIXADO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da condenação, conforme o § 3º do art. 85 do CPC, afastando a possibilidade de arbitramento por equidade diante do valor não irrisório nem inestimável da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é possível majorar os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, em razão do zelo profissional e do trabalho diligente do advogado, ou se cabe arbitramento equitativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR3
. O arbitramento de honorários por equidade somente se aplica em causas cujo proveito econômico seja inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, conforme o § 8º do art. 85 do CPC/2015 e a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ.4. Em demandas contra a Fazenda Pública, o § 3º do art. 85 do CPC estabelece a observância de percentuais objetivos, mesmo que o valor da condenação seja elevado.5. O entendimento consolidado na jurisprudência superior e nesta Corte confirma a impossibilidade de arbitramento por equidade nos moldes pretendidos pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo interno conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "É vedado o arbitramento por equidade de honorários sucumbenciais quando o valor da causa ou o proveito econômico não forem irrisórios ou inestimáveis, aplicando-se os percentuais mínimos do § 3º do art. 85 do CPC/2015 nas demandas contra a Fazenda Pública."________________________________________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; STJ, AgInt no REsp 1918134/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 27/05/2022. (TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0003104-27.2018.8.14.0091 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO

- 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-02-17) (grifo nosso)

No presente caso, não se verifica que o valor fixado a título de honorários, ainda que calculado sobre base modesta, seja manifestamente irrisório a ponto de afastar o critério legal objetivo e autorizar o arbitramento por equidade. Ao revés, a manutenção do percentual mínimo de 10% encontra respaldo tanto na legislação quanto na orientação majoritária dos Tribunais Superiores, que recomendam a aplicação da equidade apenas em situações excepcionais, não caracterizadas nos autos.

Ressalte-se, ainda, que a verba honorária devida à Defensoria Pública, quando vencedora em demanda contra a Fazenda Pública, é direito consagrado no art. 134, § 2º, da Constituição Federal, com destinação ao aparelhamento do órgão, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005. Todavia, tal circunstância não afasta a necessária observância dos parâmetros objetivos estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de não aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, não se verifica nos autos qualquer conduta que enseje a incidência automática da penalidade. A aplicação da multa pressupõe a reiteração de recurso manifestamente protelatório, o que não restou configurado, devendo eventual imposição ser objeto de apreciação específica, caso se configure.

Desta feita, não restou demonstrada nos autos situação de excepcionalidade apta a autorizar o arbitramento por equidade dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública, devendo prevalecer o critério objetivo do art. 85, § 3º, do CPC, consistente na fixação do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, tal como decidido na decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026